Tribunal: TJDFT
Processo: 0717133-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO AUTOR E CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.
1. Existindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão, erro material) no v. acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. A citação do réu para oferecimento de contrarrazões a recurso de apelação não provido, interposto em face de sentença de indeferimento de petição inicial, enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Omissão reconhecida e vício sanado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.